Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-34.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES FERREIRA - CPF: 023.474.001-93 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENATO GONÇALVES FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1005644-34.2019.8.11.0000), ajuizada pelo apelante contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – MULTIMARCAS CONSÓRCIOS, afirmando não ter a parte autora se desincumbido “
do ônus que lhe competia

(CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. fls. 09 Id. nº 78871511), e nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 11.795/2008 (“
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”)
” ausentes, portanto, “
os elementos da responsabilidade civil
”, julgou improcedente o pedido,

condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios aos procuradores do demandado, que arbitrou no equivalente a 10% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o art. 82, § 2º do CPC, “suspendendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50” (cf. Id. nº 118501494).

O apelante alega que a sentença é nula em virtude de o julgamento antecipado da lide ter solapado oportunidade à produção das provas necessárias, configurando cerceamento de defesa, pois, no caso, dando garantia de que haveria contemplação imediata quando tudo não passava de uma armação, “
o recorrido agiu de forma ardilosa para forçar o cliente a assinar o contrato
”, o que seria demonstrado, especialmente o vício previsto no art. 171, I, do CC, caso a instrução tivesse sido realizada.

No mérito, alega que foi vítima de publicidade enganosa feita pelo preposto da apelada, que garantiu que, poucos dias após a celebração do contrato, o autor seria contemplado e receberia o dinheiro suficiente para adquirir um veículo.

Afirma que, embora conste do instrumento contratual que não havia garantia de data de contemplação,
o recorrente é uma pessoa extremamente simples, e fácil de ser ludibriado; além disso, o valor da entrada foi pago antes mesmo da assinatura do contrato, de modo que era impossível que ele, o autor, tivesse conhecimento da verdadeira natureza do negócio celebrado.

Aduz que restou

demonstrada a reiteração do
modus operandi
da apelada, inclusive porque o ex-funcionário da apelada deu entrevista à TV local, admitindo que foi treinado para induzir as pessoas a erro.

Ademais, outras pessoas ajuizaram ações sob as mesmas alegações, e o Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra a empresa/ré (Proc. n. 1002503 -51.2020.8.11.0015).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar no sentido de anular a r. sentença que julgou antecipado a lide, ante a necessidade de dilação da instrução probatória, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução”; contudo, caso não seja este o entendimento, pede “
o provimento do presente recurso para reformar totalmente a r. sentença recorrida que julgou improcedente a presente ação, para condenar a recorrida a devolver os valores pagos pela falsa propaganda enganosa, declarando nulo o contrato e com a consequente devolução dos valores então pagos pelo Recorrente, e indenizar o recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
” – (cf. Id. nº 118501498.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 118501501, a ré/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais
ajuizada por
Renato Gonçalves Ferreira

em desfavor de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda – Multimarcas Consórcios
,
aduzindo que ao se deparar com a propaganda da ré viu a possibilidade de adquirir seu veículo, vez que os vendedores da requerida asseguraram contemplação de forma rápida e facilitada, mesmo estando com o nome negativado.

Aduz que assinou contrato de adesão em 13/11/2017, cota 121, grupo 986, tendo como objeto do consórcio aquisição de uma veículo Fiat/Novo Palio Fire Way 1.0, código 1152, no valor de R$ 35.570,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta reais), parcelas mensais de R$ 542,43, com duração de 80 meses, sendo que o Autor deu uma entrada de R$ 1.787,38 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), como taxa de adesão.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o reclamante vou um anúncio na OLX referente a uma carta contemplada de um pálio/2015. Ao entrar em contato com a empresa ré/Multimarcas, responsável pela carta, fora informado que a contemplação se daria em novembro/2011 e para isso precisaria dar um sinal de R$ 1.788,00, acrescido de R$ 150,00 do contrato. O total do contrato é de R$ 35.570,00. Como a carta não fora contemplada no mês anunciado, procurou a ré, momento em que foi informado que deveria dar continuidade ao pagamento das mensalidades. Como se sentiu lesado e enganado deixou de pagar as mensalidades e pediu a rescisão contratual com a devolução do valor pago, o que não foi feito pela ré.

Assevera que procurou o vendedor, sendo que esse lhe informou que as políticas internas mudaram e que não seria possível a contemplação. Que não fez a carta de rescisão sugerida pelo vendedor, vez que pretendia anular o contrato pois se sentiu enganado.

Assim, pugna pela anulação do contrato de adesão firmado com a ré - cota 121, do grupo 986, tendo como objeto do consórcio aquisição de uma veículo Fiat/Novo Palio Fire Way 1.0, como código do bem 1152, datado em 13/11/2017. Alternativamente busca a rescisão do contrato n. 349173. Requer, ainda, a restituição dos valores desembolsados de R$ 1.788,00 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais), devidamente corrigidas a partir do desembolso. Requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e as custas processuais e honorários advocatícios.

Audiência de tentativa de conciliação, sem êxito, no id. 20593818.

A parte ré contestou a ação (id. 21178230), alegando que não se opõe a rescisão contratual a qual já se operou diante da inadimplência do autor. Alega
preliminarmente
que ocorreu a carência da ação, ao argumento que o contrato já se encontra rescindido. Que o contrato ainda não se encerrou e dessa forma não há de se falar em restituição dos valores nesse momento. No mérito assevera que o contrato firmado é legal e que não ocorreram promessas de contemplações prévias, já que se trata de contrato comum. Como a requerida agiu dentro da legalidade afirma que não há danos a serem ressarcidos/indenizados.

Impugnação a contestação no id. 28010949.

Intimadas as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir (id. 29975818), a ré pugna pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora busca a realização de audiência de Instrução e Julgamento e que sejam requeridas informações à Delegacia de Estelionatos acerca de eventuais inquéritos referente à ré.

É o necessário. Fundamento. Decido.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental e pericial já existente nos autos (art. 347, CPC). Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório.”

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

(...)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada
celeridade processual
.

(...)

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da ausência de pedido das partes para a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade,
principalmente por se tratar de questão de direito
.

A controvérsia em análise se refere à insurgência do autor
Renato Gonçalves Ferreira
ao contrato firmado com o demandado
Multimarcas Consórcio
para a aquisição de um veículo Palio Fire pelo consórcio, na forma oferecida pelos funcionários da ré que assevera ser enganosa, requerendo o direito a anulação do e a devolução do valor pago bem como indenização por danos morais.

A
preliminar de carência de ação
arguida pelo requerido, ao argumento que o contrato está rescindido por inadimplência e que a devolução só ocorre transcorridos trinta dias do encerramento do plano, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A legislação consumerista brasileira confere uma série de prerrogativas ao consumidor visando equilibrar a relação de consumo, porque desigual na origem diante da hipossuficiência do consumidor.

Todavia, ainda que presente, no caso dos autos, relação consumerista, com inversão do ônus da prova, cabe ao autor, ainda que minimamente, comprovar suas alegações, o que não ocorre.

É fato incontroverso a contratação de consórcio pelo ‘
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio n. 349173’
(id. 17904850), no qual consta em letras vermelhas, logo abaixo da assinatura do requerente
‘ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO’
. Dessa forma, a alegação do autor de que seria contemplado em curto espaço de tempo, não se sustenta, na medida em que, no momento da assinatura, constou tal observação logo abaixo de seu nome e destacado em letras vermelhas.
A observação consta logo abaixo da assinatura.

O Contrato especifica que o consórcio será pago em 80 (oitenta) meses, sendo o valor do bem R$ 35.570,00, e as parcelas vincendas totalizam o valor de R$ 542,43. O valor total pago pelo requerente é de R$ 1.787,38. Dessa feita não há dúvidas de que o consorciado tinha pleno conhecimento dos termos do contrato pactuado.

A tese autoral de que a ré/apelante envolveu a incauta autora numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

No caso, ao ajuizar a ação a parte autora de modo algum explicita sob quais condições contratuais e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata que alega ter ocorrido. Afirma no BO que viu o anúncio no OLX, mas não faz prova do alegado. Aliás, o documento que juntou no id. 17904474 anuncia um veículo e destaca:
Entre em contato para mais informações.
Não há promessa de contemplação imediata.

Registre-se, antes, que, o § 3º do art. 10 da Lei n. 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora
”.

Como dito anteriormente, o requerente subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, extrai-se dos áudios anexados (conversas por whatsapp) não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A rescisão contratual é plenamente possível, contudo há de se observar que quanto à
devolução dos valores investidos
o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, proferido no
REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso

repetitivo
(
Tema 312,
art. 543-C do CPC/73), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até
trinta dias a contar do prazo previsto

contratualmente para o encerramento do plano.

À oportunidade do voto do Tema 312, ponderou-se que a determinação de devolução imediata dos valores poderia causar uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação, onerando o grupo e os demais consorciados.

A propósito, eis a ementa do julgado:

(...)

No caso em apreço, o consorciado aderiu ao plano em 13/11/2017, ou seja,
após a edição da Lei dos Consórcios
, o que, em tese, afastaria a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, todavia, em casos tais, o STJ vem firmando jurisprudência no sentido de que a nova norma legal não contém dispositivo algum que determine a restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios,
razão pela qual a Lei n. 11.795/08 em nada afetou o entendimento consolidado quando do

REsp n. 1.119.300/RS.

Por pertinente, vale conferir trecho do julgado do Tribunal da Cidadania que se amolda perfeitamente ao caso em análise:

(...)

Portanto, inexiste razão quanto a devolução imediata e em dobro requerida pelo demandante, uma vez que, quanto ao prazo para a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente a jurisprudência sedimentada do STJ estabeleceu sendo trinta dias após o encerramento do plano.

Nesse sentido:

1.
Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral indenizável
.
2. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.119.300/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Julgado em 14/04/10).
3. Nos termos do art. 85, § 8º, última parte, do CPC, à falta de condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, se não há possibilidade de aferir o proveito econômico obtido. 4. Se a parte autora sagra-se vencedora de parte mínima do pedido, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. (TJ-MT 10049759520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

(...)

Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido de
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais
ajuizada por
Renato Gonçalves Ferreira

em desfavor de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda – Multimarcas Consórcios
,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios aos procuradores do demandado, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o art. 82, § 2º do CPC.
Contudo, fica a exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.
”

A arguição de cerceamento de defesa deve ser prontamente rejeitada, pois a alegação que a parte autora pretende provar, qual seja, a de que outras pessoas foram enganadas pela apelada, em nada influenciaria no desfecho a ser adotado no presente caso, que deve levar em consideração as peculiaridades apresentadas no presente caso.

Quanto ao mérito, a anulação de um ato/negócio jurídico exige comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento; se a parte que se diz prejudicada não consegue demonstrar a presença de algum desse vícios, então, sem dúvida, a improcedência do pedido deve ser proclamada.

Por definição legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008, consórcio
“
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”
, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º
”
, e, ainda, consoante dispõe o §1º do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços
”
.

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
.

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido.

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que o autor diga que não leu os termos dos contratos, constata-se que
,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“
Atenção: não há garantia de data de contemplação
”
(cf. Id. nº 118501455 - Pág. 36); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal.

O destaque dado pela ré para essa restrição é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva do autor/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que o autor/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário do autor/apelante quanto à expectativa de ser contemplado ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

No caso, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar
que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. nº 118501455), e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008 (
“
A c
ontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”
), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp nº 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível Nº 70083635532 – Rel. Des.
Eduardo João Lima Costa
- Julgado em 28.05.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des.
Luciano Pinto
- Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas
pelo apelante
, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022